Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-41.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002584-41.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 07.112.529/0001-46 (RECORRIDO), MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO - CPF: 095.231.115-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002584-41.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET (JUSBRASIL)

Recorrido(s):

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESCISÃO CONTRATUAL – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrado a legalidade das cobranças feita em nome do consumidor, pois não foi comprovado o uso dos serviços, sendo que a Autora demonstrou diversas tentativas de cancelamento, bem como, má prestação do serviço e ainda assim cobranças mensais.

Deste modo, a declaração de rescisão contratual é medida que se impõe. Ademais, é de se presumir que as cobranças foram equivocadas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Sentença:

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
a pretensão

formulada

na reclamação cível proposta por
MARIANA SOUZA BAHDUR
em desfavor de
B GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA. - Jus Brasil
, para:
(i) TORNAR
definitiva a tutela provisória concedida nos autos (Id. 20750190); (ii)
CONDENAR
a requerida à restituição dos valores cobrados da autora após o mês de dezembro/2018, na forma simples, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e
(ii) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando-se ainda cerca de 6 meses de cobranças sem a devida prestação dos serviços.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020